Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-19.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008754-19.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDER AUGUSTO DO LAGO - CPF: 953.165.231-72 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ FÉ DO AUTOS NÃO COMPROVADA - REFATURAMENTO PELA MÉDIA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

No que diz respeito ao dano moral, havendo comprovação de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou a inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Quando o valor da indenização atende a razoabilidade não há falar em redução

É possível determinar o refaturamento pela média de consumo dos 12 meses anteriores ao período questionado visando evitar enriquecimento da parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008754-19-2020

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDER AUGUSTO DO LAGO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito para
declarar a inexistência do débito no valor correspondente a R$
6.576,44

(seis mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos),

bem como condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescidos de juros legais (CC, art.406) e correção monetária pelo INPC, a contar da data da sentença, bem como custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente, pela baixa complexidade da ação e julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Nas razões recursais a Apelante afirma que não cometeu qualquer ato ilícito e que atuou no exercício regular de direito.

Sustenta que o Apelado, insatisfeito com o valor das faturas de energia referentes a recuperação de consumo da sua Unidade Consumidora, ajuizou a demanda
, contudo, ao vistoriar o medidor, os prepostos da Apelante constataram que este estava com a energia desviada no ramal de entrada, de modo a impedir o aparelho de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica no imóvel
.

Alega que após a verificação da irregularidade apontada emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção, cujo documento especifica, detalhadamente, a anormalidade encontrada no aparelho medidor, na forma do artigo 129 da resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigentes a época do ocorrido e recepcionados pela resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Verbera que referidas irregularidades consistiam na conexão dos cabos sem que passassem pelo dispositivo de medição, ficando demonstrado que houve consumo irregular de energia não registrado, sendo que tal irregularidade encontrada na inspeção ocorria pela troca na posição original da fiação, não havendo necessidade de realização de prova pericial no medidor pelo fato de não haver adulteração propriamente no aparelho, mas alteração da fiação.

Alega que a Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente na época, em seu no artigo 129, §1°, inciso II, faculta o envio do medidor para perícia que ocorre a critério da empresa ou a requerimento do cliente, de modo que sendo a ligação direta uma irregularidade externa visível sem adulterar o aparelho não há necessidade de perícia possuindo o caráter de laudo as fotografias retiradas na data da inspeção, acrescentando que os Termos de Ocorrência elaborados pelos funcionários da Distribuidora não consistem em simples ato unilateral, mas em ato administrativo editado pela Concessionária do Serviço Público que goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Assevera que, no caso, houve acompanhamento e assinatura do responsável presente no momento da inspeção e o Apelado acompanhou o procedimento afastando qualquer alegação de ilegalidade, ademais, houve envio da Carta ao Cliente, corroborando com a impossibilidade de se falar em procedimento unilateral.

Sustenta que, posteriormente, a Apelante procedeu a revisão de faturamento, tendo sido utilizado o disposto no art. 130 da Resolução Normativa nº 414/10, para a elaboração do cálculo realizado, acrescentando que o fato de o consumo ter se mantido em determinada média mesmo após a substituição do medidor, não desabona as demais provas que foram produzidas nos autos, uma vez que o registro de consumo tem a ver com os hábitos do consumidor e este pode ter adotado providencias para economizar energia logo depois de deflagrada a irregularidade, para que não houvesse a chamada reação de consumo.

Alega que o Apelado foi notificado do procedimento e possibilidade de interposição de recurso no caso de discordar da cobrança, não havendo falar em ato abusivo da Concessionária.

Assevera a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que não violou qualquer direito, sendo as provas bastantes para demonstrar a legalidade da sua conduta e da suspensão do fornecimento dos serviços, não se fazendo presentes os requisitos necessários para reconhecimento do dever indenizatório.

Afirma que o valor da indenização revela-se excessivo, não atendendo a proporcionalidade e a razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, bem como condenação do Apelado nas verbas de sucumbência e litigância de má fé.

Nas contrarrazõe o Apelado refuta a tese recursal pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

relatora

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024